Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714306-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. RECORRIDOS: NATÁLIA RODRIGUES PINHEIRO DA PONTE, WORLD MED CARD ADM DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PREPOSTOS OU REPRESENTANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RESSARCIMENTO DE GASTOS NÃO COBERTOS PELA OPERADORA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora de saúde responde pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do art. 34 do CDC. 3. Segundo o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, a operadora do plano de saúde individual, no caso de inadimplência do beneficiário, tem a obrigação de notificá-lo previamente acerca da rescisão do contrato. 4. Apesar de a operadora de plano de saúde coletivo não ter a obrigação de notificar o beneficiário acerca da rescisão do contrato, não se admite que o consumidor seja exposto à condição extremamente gravosa, decorrente da falta de cobertura do seu plano de saúde. 5. Havendo falha na prestação de serviços, consistente na aceitação do cadastro de beneficiários sem verificar se estes realmente possuíam vínculo com uma empresa supostamente estipulante informada pela corretora, deve a operadora de saúde responder pelos danos acarretados ao consumidor. 6. O fato de a operadora de saúde não comercializar planos na modalidade individual não a exime de se responsabilizar perante o consumidor, o qual não pode ficar sem o serviço contratado. 7. Em decorrência da falha na prestação do serviço, as prestadoras de serviço devem se responsabilizar pelos gastos efetuados pela consumidora com consultas particulares realizadas. 8. É inegável que a conduta ilícita das prestadoras de serviço, as quais rescindiram o plano de saúde da apelada sem a concessão de prazo hábil para sua migração, provocou sofrimento, angústia e pressão psicológica na apelada, a qual se viu desamparada no curso de sua gravidez, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado. 9. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum mantido. 10. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que seria dispensável a anuência ou prévia ciência à pessoa jurídica da rescisão contratual, por se tratar de fraude. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando nulidade do contrato firmado com a empresa World Med Card. Adm. de Benefícios em Saúde Suplementar Ltda., que tem a primeira recorrida como beneficiária, tendo em vista que o contrato teria sido fraudulento, eis que desvirtuado o objeto do contrato, na medida em que a beneficiária não possui qualquer relação com a empresa contratante; c) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CC, porquanto entende que deve ser afastada a condenação por danos morais, já que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estariam fora da órbita do dano moral, não ensejando qualquer reparação. Sustenta que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos deve ser reduzido, em observância à razoabilidade, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte recorrida; e d) artigo 537 do Código de Processo Civil, com vistas ao afastamento das astreintes, porque inexiste nos autos qualquer documento demonstrando que a beneficiária teria negado e/ou procrastinado qualquer tipo de atendimento e/ou autorização para realizar qualquer exame ou procedimento cirúrgico que se fizesse necessário. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 13, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “Com relação à alegada fraude perpetrada pela corretora de planos, registre-se que caberia à operadora, antes de aceitar a contratação, verificar o preenchimento dos requisitos pela apelada para ser inserida em plano coletivo empresarial. Logo, não é aceitável que a operadora de plano de saúde cancele o contrato sem qualquer comunicação aos beneficiários, porquanto era ônus da operadora avaliar a elegibilidade da empresa e o seu vínculo com os beneficiários antes mesmo de celebrar o contrato (...). Registre-se, ainda, que, eventuais consequências derivadas da suposta fraude imputada à apelada World Med não podem alcançar a beneficiária, parte hipossuficiente na relação em análise, especialmente porque não há qualquer prova de que a consumidora tenha concorrido para a prática da fraude. Além disso, o fato de a operadora de saúde não comercializar planos na modalidade individual não a exime de se responsabilizar perante o consumidor, o qual não pode ficar sem o serviço contratado” (ID 56931409). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CC, porque restou assentado no aresto resistido: “No tocante aos danos morais, é inegável que a conduta ilícita das prestadoras de serviço, as quais rescindiram o plano de saúde da apelada sem a concessão de prazo hábil para sua migração, provocou sofrimento, angústia e pressão psicológica na apelada, a qual se viu desamparada no curso de sua gravidez, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado (...). É consabido que não há critério objetivo para fixação do valor indenizatório. Portanto, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito. Diante desses parâmetros, não comporta redução o valor fixado pela sentença resistida, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de não atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Por fim, quanto às astreintes, em que pese o esforço argumentativo da apelante no sentido de que não houve descumprimento da obrigação, razão não lhe socorre” (ID 56931409). Igualmente o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 537 do CPC, na medida em que o órgão julgador decidiu: “Por fim, quanto às astreintes, em que pese o esforço argumentativo da apelante no sentido de que não houve descumprimento da obrigação, razão não lhe socorre. No caso, verifica-se que a apelante foi intimada da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde, em 05/06/19, de modo que deveria ter cumprido a obrigação no dia seguinte, 06/06/19, o que não aconteceu. Assim, começou a correr o prazo de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) no dia 07/06/19 até a data da entrega da carteirinha, noticiada pela recorrente em 19/07/19. Em que pese o esforço argumentativo da apelante no sentido de que a apelada poderia ter se utilizado do plano de saúde independentemente da posse da carteirinha física, razão não lhe socorre. Em petição de ID no 51449160, a apelada informou que, em ligação à Notre Dame, no dia 11/07/19, protocolo no 35901720190711212011n, a apelante se recusou a disponibilizar o número da carteirinha para que pudesse ser atendida sem a carteira física, situação não refutada pela apelante, a qual poderia ter trazido aos autos o teor do referido atendimento. Além disso, a apelada comprovou a realização de atendimento na Associação Beneficente da Capital Federal do Brasil (BENECAP) - ID no 51449161, haja vista se encontrar impossibilitada de utilizar do plano de saúde. Mostra-se, portanto, escorreita a sentença ao condenar a apelante ao pagamento das astreintes” (ID 56931409). Rever tal conclusão demandaria a incursão no acervo de fatos e de provas, atraindo o apelo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027